Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700945-46.2025.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ERMINIO RIBEIRO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Segundo o artigo 1.007, §4°, do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no momento da distribuição, será intimado, na pessoa do seu advogado, para o faça em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, efetue o recolhimento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de o recurso Id. 77436902 ser considerado deserto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora